Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009112-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECERAM E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA MULTA DA CDA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO (
ART. 85, §3o, DO CPC) – EXEQUENTE QUE RECONHECE OS PEDIDOS FORMULADO PELO DEVEDOR EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E DEMONSTRA TER CUMPRIDO A PRESTAÇÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PELA METADE (ART. 90, §4o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida [...] tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte”
(STJ - AgInt no REsp: 1683262 RJ 2017/0162466-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

A jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando os embargos à execução apresentada pelo executado são parcialmente acolhidos e implica em
redução do
quantum
executado
.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 5o do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Nos termos do art. 90, §4o do
Códex
Processual Civil, quando a parte exequente que reconhece os pedidos formulado pelo devedor em embargos à execução fiscal e demonstra ter cumprido a prestação reconhecida, os honorários devem ser reduzidos pela metade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0.
,
nos autos dos Embargos à
Execução fiscal no 1009112-98.2022.8.11.0041
que, diante da modificação do fundamento da multa inscrita na CDA n.o
2021/435001
, j
ulgou procedente a pretensão dos em
bargos para: 01)

cancelar o crédito objeto da execução embargada; 02) extinguir a
Execução Fiscal no 1043797-68.2021.8.11.0041
; 03) condenar o ora Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 8% do valor atualizado da execução fiscal.

Aduz que, diante da modificação do fundamento legal da multa cobrada na CDA, o Juízo
a quo
entendeu que
perdeu os requisitos de liquidez e certeza.

Sustenta, todavia que, a modificação a alteração do título é cabível na forma prevista no art. 2o, § 8o da Lei 6830/80 bem como da súmula 392 do STJ.

Argumenta que, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a modificação da FUNDAMENTO DA MULTA inscrita na CDA executada em razão da alteração LEGISLATIVA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE, conforme prevê o artigo 106, II do CTN.

Assevera que, a modificação da fundamentação da multa não deve implicar na extinção do executivo fiscal.

Pontua que, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo executado com a modificação da multa.

Verbera que, houve o reconhecimento do pedido da inicial em relação ao valor da multa, de modo que os honorários devem ser reduzidos pela metade.

Ao final pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a sentença objurgada, para determinar o prosseguimento da execução fiscal, fixar os honorários sobre o proveito econômico obtido e reduzi-lo pela metade, conforme prevê

o
art. 90, § 4, do CPC.

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
Execução fiscal no 1043797-68.2021.8.11.0041 em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, visando o recebimento dos créditos tributários inscritos na CDA n. 2021/435001, relativo a ausência de recolhimento de ICMS e multas previstas no
Art. 45, §23o, inc. II da Lei Estadual n. 7098/1998.

A parte devedora
TELEFONICA BRASIL S.A.
, em defesa opôs os Embargos Execução Fiscal n.o
1009112-98.2022.8.11.0041
, a
inconstitucionalidade da Resolução n. 07/2008 que ensejou a cobrança do tributo e aplicação da multa, bem como a revogação do art. 45, § 23, II, da Lei n. 7.098/1998 que embasava a multa cobrada na demanda.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
ao ser intimado concordou com os pedidos formulados em relação a revogação do
art. 45, § 23, II, da Lei n. 7.098/1998 que embasava a multa cobrada na demanda
e alterou o dispositivo legal da penalidade aplicada para a legislação atualmente em vigor (
47-E, da Lei 7098/98
).

O Juízo
a quo,
ao sentenciar os
Embargos Execução Fiscal n.o
1009112-98.2022.8.11.0041 afastou os argumentos de
inconstitucionalidade da Resolução n. 07/2008, reconheceu a
revogação do
art. 45, § 23, II, da Lei n. 7.098/1998, mas entendeu pela impossibilidade de modificação do dispositivo legal que embasava a multa inscrita na CDA executada, e por conseguinte,
julgou extinta a
Execução Fiscal no 1043797-68.2021.8.11.0041
e condenar o ora Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 8% do valor atualizado da execução fiscal.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da Nulidade da CDA

Pela análise dos autos, em especial da
CDA n. 2021/435001 apresentada com a inicial da execução fiscal, observa-se que a multa aplicada em desfavor do contribuinte foi a prevista no
art. 45, § 23, II, da Lei n. 7.098/1998, legislação essa que estava em vigência à época do fato gerador, como cito:

“
Art. 45
: O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (
Revogado pela Lei
10.978/19
)

[...]

§ 23 Sem prejuízo das demais disposições previstas neste artigo, nas hipóteses adiante arroladas, o contribuinte ficará, também, sujeito a multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto, corrigido monetariamente:

[...]

II - lançamento de ofício processado no âmbito da fiscalização de trânsito de mercadorias ou de controles aduaneiros, quando o documento fiscal for inidôneo, ou a operação ou prestação de serviço for irregular ou for promovida ou executada por estabelecimento que estiver irregular perante a Administração Tributária;
[...]”

Ocorre, todavia que, o Legislador Estadual, por meio da
Lei no 10.978, de 29 de outubro de 2019, revogou todo o artigo 45
da Lei n.7.098/98, e acrescentou artigo 47-E nessa legislação, o qual passou a dispor sobre as penalidades.

Ressalta-se que, as infrações praticadas pelo contribuinte (descritas na Infração: 17.1.37 da CDA) foram inseridas no
artigo
47-E, inciso I, alínea “n”, da Lei n.7.098/98, transcrevo:

“Art. 47-E:
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
(Acrescentado pela Lei
10.978/19
)

I -
infrações relativas ao recolhimento do imposto:

[...]

n) falta de recolhimento do imposto em hipótese não prevista nas alíneas a a m deste inciso - multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto;
[.
..]
”.

Conforme se observar, a nova penalidade é mais
benéfica ao contribuinte
.

Nesses casos, o
artigo 106, II, do CTN
estabelece que deve ser aplicada de forma
retroativa
a novel legislação, como cito:

“Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito
:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II -
tratando-se de ato não definitivamente julgado
:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”.

Com efeito, uma vez que a multa descrita na da Infração: 17.1.37 da CDA com fundamento no art. 45, § 23, II, da Lei n. 7.098/1998 da CDA (em vigor à época do fato geradores) assemelha-se à previstas na nova legislação
artigo
47-E, inciso I, alínea “n”, da Lei n.7.098/98, a qual possui, inclusive penalidade mais benéfica ao contribuinte, deve ser aplicada a legislação mais vantajosa, sem que isso implique na existência de vício na CDA e nem em novo lançamento em desacordo com o artigo 142 do CTN.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível prosseguir com a execução fiscal aparelhada em CDA cuja multa nela inserida tenha sido objeto de alteração legislativa mais vantajosa ao contribuinte, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. REDUÇÃO. LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. CDA. DECOTE DOS VALORES EXCEDENTES. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida tenha sido declarada inconstitucional, bastando, para tanto, a exclusão do valor indevido.
O mesmo raciocínio se aplica à hipótese em que o dispositivo que disciplina a penalidade tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte, sendo devido o decote dos valores que excederem a conta pela nova fórmula legal
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.683.262/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

Na mesma vertente já se pronunciou esta e. Corte, como cito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CDA – POSSIBILIDADE – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – ALTERAÇÃO CDA – FUNDAMENTO DA MULTA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONSONÂNCIA COM O §3o, DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Constatado que houve o decote dos valores considerados prescritos na CDA, não há se falar em nulidade. 2. “Pacífico o entendimento segundo o qual a alteração do valor constate da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, contanto que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão”. Precedentes: REsp 1.115.501/SP (repetitivo), Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 30/11/2010; AgInt no AREsp 1.426.290/SP, Rel. Ministro Fransciso Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.478.079/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/3/2020; REsp 1.811.226/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/8/2020; AgRg no REsp 1.176.709/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2011. Aplicação do óbice da Súmula 168/STJ. AgInt nos EREsp 1878663/ RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 16-09-2021. 3. “
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida (...) tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte
.” (STJ - AgInt no REsp: 1683262 RJ 2017/0162466-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020) 4. “Os embargos parciais, que não põem termo à execução, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da dívida que foi decotado, vale dizer, os honorários advocatícios serão computados sobre o proveito econômico auferido pelo devedor embargante” (STJ - AgRg no AgRg no Ag: 1409807 RJ 2011/0058399-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2015) 5. Sentença mantida, recursos desprovidos”.
(TJMT - N.U 1012045-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Além disso, insta consignar que a aplicação da multa com a legislação atual e mais benéfica ao contribuinte
não possui o condão de afastar a liquidez e exigibilidade do título, mormente porque a modificação quantia devida depende de simples cálculo aritmético, não havendo a necessidade de substituição da CDA, que não padece de motivo de nulidade.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA. DECOTE DO EXCESSO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ÓBICES DAS SÚMULAS 168 E 315/STJ. 1. A finalidade dos embargos é uniformizar a jurisprudência, e não o rejulgamento do apelo especial. 2. Acórdão embargado que validou o prosseguimento da execução fiscal, cabível o decote das parcelas da CDA tidas por ilegais por simples cálculo aritmético, bem como assentou que rever o entendimento do tribunal de origem a fim de reconhecer parcela indevida no título executivo, demandaria revolvimento de prova. 3.
Pacífico o entendimento segundo o qual a alteração do valor constate da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, contanto que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão.
Precedentes: REsp 1.115.501/SP (repetitivo), Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 30/11/2010; AgInt no AREsp 1.426.290/SP, Rel. Ministro Fransciso Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.478.079/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/3/2020; REsp 1.811.226/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/8/2020; AgRg no REsp 1.176.709/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2011. Aplicação do óbice da Súmula 168/STJ. AgInt nos EREsp 1878663/ RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 16-09-2021. [destaquei]

“PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REDUÇÃO DE 18% PARA 17%. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. 1.
A orientação do STJ é no sentido de que o reconhecimento de a CDA conter valores indevidos não ocasiona a sua nulidade, desde que o quantum correto possa ser apurado por meio de cálculo aritmético, ou seja, é possível o afastamento de rubrica autônoma dessa certidão sem atrapalhar sua liquidez.
Esse mesmo posicionamento adotou o acórdão impugnado. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 1.291.484/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.5.2010, DJe 2.6.2010). [destaquei]

Destarte, não há que se falar em nulidade da CDA em razão da alteração da fundamentação legal da multa imposta, para o descrito no artigo 47-E, inciso I, alínea ‘n’ da Lei Estadual n.o 7.098/98, dispositivo legal que entrou em vigor com a edição da Lei Estadual n.o 10.978/2019.

Assim,
deve ser reformada a sentença para o fim de determinar o prosseguimento da execução com as devidas alterações na CDA, observando-se, em todos os seus termos, as sanções impostas na legislação atual vigente.

Do ônus sucumbenciais

No entanto, ainda que não tenha sido extinta a execução fiscal, observa-se que os fundamentos apresentados pelo executado foram parcialmente acolhidos, isso porque, a legislação que narra a infração cometida foi alterada e o valor da penalidade foi minorado.

Nesses casos,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que os embargos à execução são acolhidos
parcialmente acolhidos de modo a implicar em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
.

No caso dos autos, os embargos à execução
foram parcialmente acolhidos e implicou na redução do
quantum
executado, de modo que
o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do advogado do
embargante
.

No que tange à
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entende que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nos termos do acordo com o recurso paradigma, quando for possível aferir o proveito econômico obtido com a decisão proferida na demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o, do

art. 85, do CPC.

Em relação ao
quantum,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo os embargos do devedor, os honorários sucumbenciais devem ser fixados
no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, sobre o proveito econômico obtido, observando cada faixa de escalonamento,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante, nos termos no artigo 85, §§ 2o, 3° e 5o, do CPC.

Outrossim, insta consignar que, esta e. Corte de Justiça tem entendido que, quando a Fazenda Pública reconhece a procedência dos pedidos formulados em embargos à execução fiscal os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, conforme prevê o
artigo 90, § 4o do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido
e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
”.

No caso dos autos, a Fazenda Pública reconheceu a procedência dos pedidos formulados em embargos à execução relativo à modificação legislativa da multa e prontamente retificou a CDA.

Com efeito, o
artigo 90, § 4o do CPC deve ser aplicado ao caso, de modo a reduzir pela metade os honorários sucumbenciais fixados na seara recursal.

DO DISPOSITIVO LEGAL

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:
01)
declarar que os embargos à execução fiscal foram parcialmente acolhidos, em razão da aplicação retroativa da legislação atual ao caso pretérito, com a redução da penalidade e, por conseguinte, do
quantum
executado;
02)
determinar o prosseguimento da execução com as devidas retificações na CDA, observando-se, em todos os seus termos, as sanções impostas na legislação atual vigente;
03)
condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários sucumbências em favor do advogado do
Embargante/apelado
, o qual fixo
no percentual mínimo estabelecido no art. 85, §3o, do CPC, sobre o valor do
proveito econômico
, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10%, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante, nos termos no artigo 85, §§ 2o, 3° e 5o, do CPC;
04)
reduzir pela metade os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 90, § 4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024